Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1012439-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EMANUELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA
VISTOS...
Embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar vindicada no Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Emanuelly Cristina Ferreira da Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que determinou a busca e apreensão da menor e o acolhimento institucional para a Unidade de Acolhimento Casa da Criança Cuiabana 01.
A embargante sustenta que há omissão na decisão proferida pelo Relator Des. Dirceu dos Santos que não considerou as condições de saúde da paciente aliado ao quadro atual da pandemia.
Aduz que restou demonstrado que o casal que estava com a guarda da paciente dispensava todos os cuidados que uma criança de 11 (onze) meses necessita, principalmente diante da imunodeficiência adquirida e dos seus problemas respiratórios, bem como que a situação de abrigamento da paciente em contato com diversas pessoas e crianças, as quais podem ser vetores do vírus, coloca em risco à sua saúde.
Ao final, requer seja acolhido os aclaratórios, para sanar a omissão apontada, a fim de que a infante seja devolvida ao casal que exercia sua guarda, quer por serem parentes da menor, quer por terem socioafetividade, para que assim possa aguardar o trâmite processual junto ao seio familiar.
É o que merece registro.
Decido.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não verifico a existência de nenhum vício que justifique o acolhimento dos embargos.
Isso porque, restou consignado, na decisão embargada, a razão pela qual não se constatou qualquer ilegalidade na decisão impugnada, porquanto incontroverso que a guarda da paciente não estava sendo exercida por quem de direito. Logo, evidenciada a situação irregular a qual a criança se encontrava foi proferida a decisão de busca e apreensão.
Do mesmo modo, não há que se falar em omissão quanto ao quadro de saúde da paciente, haja vista que constou da decisão, de forma clara, que essa questão não é suficiente a justificar uma ordem de modificação da guarda ou até mesmo a sua retirada da Casa da Criança.
Note-se, na verdade, que a pretensão esboçada pela embargante é ver reexaminado o caso, o que é inviável pela via escolhida. O recurso de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto de necessidade de esclarecimento ou complemento na decisão, objetiva nova reanálise do caso.
Nesse contexto, entendo que a decisão embargada foi muito bem fundamentada pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, de forma que eu rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista